Tribunal: TJSP
Processo: 0011448-38.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COBRANÇA POR PONTO ADICIONAL. APELADA QUE NÃO DESCUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A apelante sequer indica especificamente quanto

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COBRANÇA POR PONTO ADICIONAL. APELADA QUE NÃO DESCUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A apelante sequer indica especificamente quanto seria o valor cobrado a título de ponto adicional, apontando genericamente que o valor cobrado no início da relação contratual era muito inferior ao montante cobrado hodiernamente. 2. O aumento do valor da tarifa de R$ 27,50 para R$ 194,80 é decorrência de mera atualização do plano, pois foi contratado em 2009, passando aproximadamente quatorze anos desde o seu início, o que justifica a correção da quantia inicialmente cobrada. 3. De rigor o improvimento da irresignação recursal da exequente, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença. 4. Em decorrência desse resultado, e considerando os termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, eleva-se o montante da verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor atualizado deste cumprimento provisório de sentença (R$5.000,00).